Tribunal: TJBA
Processo: 0500002-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500002-02.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CALDAS & CALDAS PROMOCAO DE VENDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

APELADO: MARCIO DA COSTA DE CASTRO e outros

Advogado(s)
:
MARCIO DA COSTA DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PARTE AUTORA ACOLHIDA. APELO DA RÉ CALDAS & CALDAS NÃO CONHECIDO.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS SOFRIDOS PELOS AUTORES EM RESTAURANTE LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

INCIDÊNCIA DO
ART. 85, § 11 DO CPC, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DESCRITOS NOS INCISOS DO § 2º.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n. 0500002-02.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes BELA VISTA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E SHOPPING CENTERS S.A, CONDOMÍNIO SHOPPING BELA VISTA e CALDAS & CALDAS PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA (nome fantasia FORMAGGIO) e, como apelados, MÁRCIO DA COSTA DE CASTRO e GABRIELA FERREIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, acolher a preliminar arguida pelos autores, rejeitar as preliminares arguidas pelas rés e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça